Tribunal: TJMT
Processo: 1007464-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007464-46.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGRAVADO: ROBSON ALVES DE PAULA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra decisão proferida em Ação de obrigação de Fazer em fase de Cumprimento de Sentença n.o 1055509-26.2019.8.11.0041 da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, proposta por ROBSON ALVES DE PAULA, em que se denegou impugnação de revisão do valor de multa cominatória.
Sustenta o banco apelante que “a r. decisão partiu de PREMISSA EQUIVOCADA, pois o Banco Agravante não questionou as condições da multa fixada no v. acórdão que julgou a Apelação, mas sim a possibilidade de revisão da multa a qualquer tempo e grau de jurisdição, uma vez que o valor da multa não faz coisa julgada”.
Defende que “apontou justo motivo para se afastar ou revisar a sua aplicabilidade no presente momento processual, posto que a atual execução desvirtua do caráter coercitivo das astreintes, bem como demonstrou que a revisão da multa executada não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, quando se modificar a situação em que foi cominada, o que o ocorre no presente caso”.
Argumenta que a “redação dada ao § 1o do art. 537 do Código de Processo Civil permite, ao magistrado, a redução do valor das astreintes, nos casos de exorbitância, sob pena de enriquecimento ilícito ou justo motivo, o que é vedado pelo art. 884 do CC, conforme verificado in casu”.
Afirma que “o valor principal da ação corresponde a quantia paga pelo Agravado, para arrematação do imóvel envolvido na lide, foi de R$ 9.273,98 (Doc. 04), de modo que a multa executada está beneficiando o Agravado em enriquecimento ilícito de quase R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais)”.
Diz que, “Em razão da inflexibilidade e ausência de cooperação processual, estando o Banco incorrendo ad eternum com a multa pelo descumprimento de uma obrigação impossível, este se deparou com um beco sem saída e, como medida de urgência, realizou a emissão do Termo de Liberação Hipotecária, exclusiva ao imóvel em questão, fugindo dos padrões de segurança interna, tão somente para o cumprimento da obrigação”.
Declara que, “além da possibilidade de se reduzir a multa, quando exorbitante, deve ser observada uma limitação para a cobrança da multa, um teto máximo para execução do seu valor acumulado”.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que se afaste a aplicação da multa, ante o enriquecimento ilícito, ou que o valor das astreintes seja revisado, dando-se provimento ao final (id. 85659997).
É o necessário.
Decido.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Em primeiro momento, depreende-se que a decisão agravada não partiu de premissa equivocada, no ponto em que se afirma a possibilidade de aplicação da multa, pois, como também já decidido no agravo de instrumento 1002228-16.2021.8.11.0000, realmente, o agravante “não demostrou ter providenciado junto ao cartório de registro de imóveis a baixa do gravame, como por exemplo, o protocolo do pedido junto ao cartório e/ou negativa do cartório, para a respectiva baixa”.
De fato, sequer se demonstrou tentativa de solução da pendenga em sede extrajudicial, e isto já foi decidido no citado agravo, não devendo a discussão prevalecer também neste. Cada recurso impugna uma decisão, e não se pode, em dois recursos, discutir-se a mesma matéria.
No que se refere ao que será analisado neste recurso, ou seja, a limitação da multa diária, entendo que merece estudo, conforme passo a expor.
A afirmação, na decisão agravada, de que “a pretensão do executado contida no id. 518110224, para afastar a multa imposta nos autos, imposta nos termos do v. acórdão de id. 45037708, transitada em julgado no id. 45037709, ou ainda que seja a mesma reduzida, não merece guarida, visto que, tal pretensão deveria ter sido atacada por recurso cabível contra o v. acórdão”, não parece de acerto irreparável.
As questões referentes ao valor da multa diária não fazem coisa julgada material, podendo ser revistas a qualquer tempo pelo juiz da causa, conforme interpretação ao art. 537, §1o, do CPC:
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva;
II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.
Conforme entendimento do STJ, “O valor da multa cominatória (astreintes) pode ser revisto a qualquer tempo, até mesmo de ofício (CPC/2015, art. 537, § 1o), ‘não se revestindo da imutabilidade da coisa julgada, sendo insuscetível de preclusão, inclusive pro judicato’ (AgRg nos EDcl no Ag 1.348.521/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 6/11/2015). Entendimento firmado em recurso especial repetitivo (REsp 1.333.988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 11/4/2014).” (AgInt no REsp 1846874/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 08/10/2020).
Entendo, entretanto, desnecessária a paralização da execução, mas apenas a suspensão da decisão no ponto em que se determina o levantamento de valores que excedam ao valor da causa, qual seja, R$ 9.273,88 (nove mil, duzentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos). Ou seja, eventual valor bloqueado, deve permanecer bloqueado, devendo, desde logo, prosseguir-se a ordem de levantamento, limitada, a princípio, em R$ 9.273,88 (nove mil, duzentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos), tão apenas até o julgamento de mérito, em que se analisará, com o contraditório, qual o melhor caminho a se chegar para o cumprimento da sentença.
Ressalta-se que não está por dizer que a multa será limitada a este valor, mas que a análise aprofundada da questão será aferida no mérito, com a eventual revisão ou manutenção da somatória da multa, até o dia de hoje ou mais, pois, realmente, a recalcitrância injustificada e desprovida de qualquer prova a embasar suas alegações de eventual protocolo e tentativa junto ao CRI competente não merece prosperar, e o instituto da multa diária não pode ser descredibilizado e reduzido em qualquer circunstância, sob pena de tornar o instituto inócuo.
O STJ vem decidindo que a esperança daquele que descumpre a decisão judicial em ver reduzida a multa cominatória a qualquer custo não pode prevalecer, ainda mais como no presente, em que se vê que o agravante não se move para demonstrar documentalmente sequer a tentativa de cumprimento da medida.
Sobre o tema, o STJ recentemente decidiu:
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss). 4. É dever do magistrado utilizar o meio menos gravoso e mais eficiente para se alcançar a tutela almejada, notadamente verificando medidas de apoio que tragam menor onerosidade aos litigantes. Após a imposição da multa (ou sua majoração), constatando-se que o apenamento não logrou êxito em compelir o devedor para realização da prestação devida, ou, ainda, sabendo que se tornou jurídica ou materialmente inviável a conduta, deverá suspender a exigibilidade da medida e buscar outros meios para alcançar o resultado específico equivalente. 5. No tocante ao credor, em razão da boa-fé objetiva (NCPC, arts. 5° e 6°) e do corolário da vedação ao abuso do direito, deve ele tentar mitigar a sua própria perda, não podendo se manter simplesmente inerte em razão do descaso do devedor, tendo dever de cooperação com o juízo e com a outra parte, seja indicando outros meios de adimplemento, seja não dificultando a prestação do devedor, impedindo o crescimento exorbitante da multa, sob pena de perder sua posição de vantagem em decorrência da supressio. Nesse sentido, Enunciado n° 169 das Jornadas de Direito Civil do CJF. 6. Na hipótese, tendo por norte os critérios objetivos acima especificados, considerando que o valor inicial das astreintes, fixadas em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, não foi condizente e razoável com a obrigação inicial, por representar quase 10% do valor do bem a que se pretendia a devolução, somado com a conduta da recorrida em permitir o aumento exorbitante do montante atingido pela multa diária e tendo em conta, ainda, a capacidade econômica, a recalcitrância do devedor, ora recorrente, no cumprimento da obrigação, bem como, o valor e importância do bem jurídico tutelado, penso seja razoável modificar a condenação da multa diária a fim de que o montante no valor de R$695.699,86 (seiscentos e noventa e cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos) seja reduzido para o valor total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), o que garante a efetividade da tutela jurisdicional e, a um só tempo, evita o enriquecimento sem causa do beneficiário da medida. 7. O valor elevado a que se chegou a título de astreintes não decorreu, como quer fazer crer a ora agravante, pela conduta tão somente do consumidor, mas, também, pela sua própria desídia em cumprir a decisão judicial. Como assentado em diversos precedentes desta Corte Superior, o "destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional" (REsp 1819069/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020). 8. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)
Permanecendo a situação tal como está em primeiro instância, sem qualquer atitude a permitir qualquer conclusão de que o banco tenha ao menos tentado cumprir a decisão agravada, com juntada aqui e lá de documentação neste sentido, sinalizo a tendência em manter a decisão agravada no ponto em que não limita o valor das astreintes, pois a potência econômica da agravante é de conhecimento notório, tal como sua desobediência no cumprimento do determinado por este Tribunal, e o instituto da multa cominatória se apresenta como uma das únicas opções ao cumprimento da ordem. Caso limitada a tão apenas o valor da causa, paralisado eternamente o feito estaria, sem que o banco sequer demonstre tentar cumprir a sentença e o acórdão.
Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o efeito suspensivo, devendo o cumprimento de sentença ter sua tramitação regular com o fito de levantamento provisório de R$ 9.273,88 (nove mil, duzentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos), montante que pode ser mantido ou majorado até julgamento de mérito, a depender da atitude da agravante, podendo o juízo de primeiro grau, em não sendo cumprida a obrigação de fazer, também se valer de outros meios ao cumprimento da obrigação, nos termos do art. 536 do CPC, já que a ação deve prosseguir. Sinalizo que eventual valor bloqueado a mais deve permanecer vinculado ao juízo.
Oficie-se o juízo de primeiro grau acerca desta decisão.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora